Tribunal: STF
Processo: ARE 1452066
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA N. 810/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inconstitucional a atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por consubstanciar restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez não refletidas as perdas inflacionárias (Tema n. 810/RG).



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.